Tribunal: TJDFT
Processo: 0712229-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0712229-13.2022.8.07.0000 PACIENTE: EDUARDO VINICIUS LOPES DE CASTRO IMPETRANTE: KARINA LORRANA DE CASTRO CAMPOS AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GUARÁ RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Nada a prover quanto à petição de Num. 34717031, haja vista que deverá ser endereçada ao Juízo para qual fora distribuído o novo Habeas Corpus, conforme inclusive informa o impetrante que já foi feito. Assim, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça, conforme já determinado. Publique-se. Brasília/DF, 27 de abril de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator